Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇA EXCESSIVA. PERTURBAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu Banco Itaú contra sentença que o condenou na obrigação de se abster de efetuar ligações ou enviar mensagens eletrônicas de cobrança de devedores que a autora desconhece, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões do recurso, alega inexistência de ato ilícito de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Repisa a tese de que não há provas da existência e extensão dos danos sofridos em razão das ligações e mensagens direcionadas à autora. Sustenta ausência de danos morais in re ipsa, porquanto a cobrança de débito em nome de terceiro, por si só, não ofende os atributos da personalidade da autora.
3. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização arbitrada.
4. Em contrarrazões, a autora relata que desde o início do ano passado (2020) recebe incessantes cobranças em seu telefone direcionadas a dívida de terceiro. Acrescenta que, a despeito da presente ação judicial e, ao contrário do informado no recurso, o réu/recorrente insiste em cobrar por dívida que não lhe pertence. Sustenta que a conduta dos réus lhe causou danos morais, pois, mesmo após a propositura da ação as ligações e sms continuam insistentemente. Assegura que a recalcitrância do réu em solucionar o problema, mesmo após ciência e verificação da ausência de dívidas em seu nome, justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. O cerne da controvérsia reside em aferir se o réu extrapolou no seu direito de realizar cobranças e se houve dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. Com efeito, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
10. Os documentos coligidos ao processo evidenciam a falha na prestação do serviço por parte dos réus, consubstanciada (i) na cobrança insistente de dívida de terceiro, desconhecido da autora, mesmo após a informação de que não conhecia o devedor por meio de remessa insistente de mensagens por SMS desde o início de 2020 a maio de 2021 (ID 29189810, pág. 4), e de ligações reiteradas, inclusive aos sábados e domingos (ID 29189810, pág. 5); bem como, (ii) no descaso da empresa frente aos reclames do autora (ID 29189810, pág. 4), em desvincular o número de telefone às dívidas cobradas, mesmo após o ajuizamento da presente demanda (ID 29189865, pág. 4).
11. O descaso da empresa que, mesmo ciente que a autora, titular do número de telefone, não era a devedora da dívida cobrada, prosseguiu com as cobranças excessivas, inclusive aos finais de semana, por diversos meios, causou sentimento de angústia, impotência e extremo desgaste, que extrapolam o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal da vítima, a subsidiar a reparação pelos danos morais sofridos (CF. Art. 5o, V e X).
12. Precedentes: (Acórdão 1356595, 07483964920208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1354827, 07113116520208070004, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
14. Dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame (cobrança excessiva de dívida de terceiro por quase dois anos), tem-se como razoável e proporcional a condenação de cada réu, ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora, conforme consignado na sentença objurgada.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.